Tribunal: STF
Processo: RE 1462266
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatórios. Juros de mora. Correção monetária. Parcelamento excepcional do Art. 78 do ADCT. ADI 2356 e ADI 2362. Modulação. Enquadramento. Ausência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.



I. Caso em exame



1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental, que tratou da aplicação de juros de mora e correção monetária em precatórios submetidos ao parcelamento excepcional.



2. O embargante busca a identificação de vícios no acórdão anterior, alegando divergência em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a validade dos cálculos de precatórios.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, especificamente no que tange à aplicação da modulação temporal do julgamento das ADIs. 2356 e 2362, referente aos precatórios submetidos ao parcelamento excepcional do art. 78 do ADCT.



III. Razões de decidir



4. A jurisprudência do STF, firmada na modulação das ADIs 2356 e 2362, considera válidos os cálculos dos precatórios expedidos ou pagos até 25.11.2010 submetidos ao regime do art. 78 do ADCT, ressaltando a manutenção dos parcelamentos já concluídos ou iniciados. 



5. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



IV. Dispositivo



6. Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 78.